Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Oficie-se a Secretaria ao Banco do Brasil, com a devida presteza, a fim de que informe sobre os valores depositados na referida Instituição Financeira para disposição desde processo de execução, considerando a informação de que o Juízo da Vara de Precatórios de Belo Horizonte transferiu para conta vinculada à Agência no 4200 o produto obtido com a alienação de bem imóvel penhorado por carta precatória. Da resposta da referida Instituição Financeira deve constar se o valor depositado está vinculado ao Juízo da Vara de Precatórios da Comarca de BH/MG ou se está à disposição deste Relator vinculado ao TJDFT. Prestadas as informações pela instituição financeira, e seguindo o comando normativo emanado dos princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se a executada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de levantamento de valores formulado pelo exequente. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator